Tribunal: TJES
Processo: 5000195-22.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-22.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BARBOSA FERNANDES e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados pelos Apelantes, reconhecendo a higidez do título executivo e a ausência de abusividade nos encargos cobrados, sem análise do pedido de inversão do ônus da prova e indeferindo a produção de prova pericial contábil. Os Apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com base na omissão do juízo quanto à distribuição do ônus probatório e no indeferimento da produção de prova técnica requerida desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de inversão do ônus da prova e o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada diante da ausência de decisão saneadora que defina previamente as regras de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e deve ser apreciada antes do encerramento da fase instrutória, permitindo que a parte sobre quem recai o encargo probatório tenha a oportunidade de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações.

A omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova impediu a adequada delimitação das responsabilidades probatórias, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.

O indeferimento da prova pericial contábil, somado à ausência de decisão prévia sobre a distribuição do ônus probatório, compromete o direito à produção probatória e culmina em julgamento antecipado da lide sem observância do devido processo legal.

O julgamento de improcedência dos embargos com base na ausência de prova do excesso de execução configura julgamento-surpresa, vedado pelo art. 10 do CPC, sobretudo diante da omissão judicial em analisar requerimento expressamente formulado na petição inicial.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais é pacífica no sentido de que a ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado na petição inicial, configura cerceamento de defesa, por violar o contraditório e a ampla defesa.

A inversão do ônus da prova é regra de instrução que deve ser analisada em momento oportuno, preferencialmente na fase de saneamento, sob pena de nulidade processual.

A produção de prova pericial contábil não pode ser indeferida sem fundamentação idônea quando a controvérsia envolve alegação de excesso de execução e abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 357, III, e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJMG, AI 1.0000.25.094610-0/001, rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 01.07.2025, pub. 03.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000195-22.2022.8.08.0068

APELANTES
: JOSÉ BARBOSA FERNANDES, ERCI BARBOSA DA FONSECA E ELIOMAR BARBOSA FERNANDES

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelos Apelantes, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Sustentam os Apelantes, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o douto Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial contábil e, de forma decisiva, deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova antes de encerrar a fase instrutória, em manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição da República.

Assiste razão aos recorrentes.

Com efeito, a controvérsia instalada na instância de origem demandava, para seu escorreito deslinde, a prévia definição acerca de sobre quem recairia o ônus de provar as alegações que fundamentam a pretensão autoral, notadamente no que tange à suposta iliquidez do título executivo e à abusividade dos encargos contratuais.

Os Apelantes, desde a petição inicial, requereram a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus probatório, bem como a produção de prova pericial contábil para demonstrar o excesso de execução.

Ocorre que a Magistrada sentenciante, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, não apenas reputou desnecessária a perícia técnica, por entender que a matéria controvertida seria eminentemente de direito, como também se omitiu quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova, questão prejudicial e determinante para o comportamento processual das partes.

A sentença, ao afastar a aplicabilidade do CDC, o fez apenas como fundamento para a rejeição do mérito dos embargos, sem, contudo, ter previamente estabilizado a questão probatória, o que se revela processualmente inadequado.

Nesse particular, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é consolidada e pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução, e não de julgamento.

Por conseguinte, a decisão judicial que a defere ou indefere deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, ou, no mínimo, em momento que assegure à parte sobre a qual recairá o encargo probatório a oportunidade de se desincumbir de seu mister.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
3. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade. 4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS EM EQUIPAMENTOS - CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - REGRA DE INSTRUÇÃO - RETORNO DOS AUTOS PARA RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. - Nas demandas intentadas no âmbito das relações de consumo, assim como no caso em apreço, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes" (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). -
Comprovado que não houve a análise do pleito de inversão do ônus da prova formulado expressamente pela parte autora na exordial, exsurge configurado o cerceamento de defesa e "erro in procedendo",
razão pela qual imperioso o parcial provimento do recurso para anular a decisão sobre a produção de provas (ordem 79) e determinar seja apreciado, antes da fase instrutória, o pedido da autora de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, e o art. 357, III, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.094610-0/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2025, publicação da súmula em 03/07/2025)

In casu
, a ausência de manifestação judicial em tempo oportuno sobre a quem competia o ônus de provar a regularidade dos encargos e a liquidez do título executivo, prejudica o direito das partes à ampla defesa.

A sentença, ao julgar improcedentes os embargos, fundamentou-se, em parte, na ausência de provas das supostas abusividades, o que caracteriza o chamado "julgamento de surpresa", prática vedada pelo ordenamento processual civil pátrio.

Ademais, cumpre salientar que a distribuição do ônus da prova não se esgota na eventual aplicação da legislação consumerista.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, prevê a possibilidade de o juiz, de forma fundamentada, atribuir o ônus da prova de modo diverso, levando em conta as peculiaridades da causa e a maior facilidade de uma das partes em produzir a prova.

Assim, a omissão do juízo de primeiro grau em deliberar sobre o requerimento de inversão do ônus da prova, para afastá-lo ou acolhê-lo, antes de proferir a sentença, violou diretamente a garantia à ampla defesa, configurando vício insanável que macula de nulidade o provimento jurisdicional recorrido.

DO EXPOSTO
, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão saneadora que aprecie, de forma fundamentada, o pedido de inversão do ônus da prova e, após, reabra a fase de instrução, permitindo às partes a produção das provas que entenderem pertinentes, caso se afigure necessária após a análise do pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.